Tribunal: STF
Processo: ARE 1572119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO DE APOSENTAÇÃO. FATO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REALIZADA HÁ 18 ANOS. INOBSERVÂNCIA À CONFIANÇA LEGÍTIMA. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA E À BOA-FÉ. ATO INVÁLIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    1. O cerne da questão sub examine consiste em analisar a higidez da sentença que declarou nula a decisão administrativa que exigiu da autora a apresentação de documento original referente ao tempo de serviço trabalhado na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e determinou o regular prosseguimento do processo administrativo de aposentadoria com as informações averbadas anteriormente.



    2. A autora é servidora pública estadual e, no ano de 1998, visando à obtenção de aposentadoria, procedeu, perante o Estado do Ceará, ao pleito de averbação dos tempos de serviço prestados ao Município de Sobral e ao Estado da Paraíba, bem como do período de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    3. Após o protocolo do pedido de aposentadoria, em 1999, e ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias legalmente previsto para a sua conclusão, a requerente foi afastada de suas atividades. Em 2014, ela retornou ao exercício no serviço público, em decorrência da exclusão da averbação do tempo de serviço laborado em favor do Município de Sobral. Após novo pedido, obteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição no ano de 2016, contabilizando-se os períodos averbados relativos ao trabalho no Estado da Paraíba e às contribuições vertidas ao INSS.



    4. Todavia, em 2017, o Estado do Ceará expediu ofício requerendo da servidora a apresentação de documento original comprovando o tempo de contribuição relativo ao período trabalhado para a Secretaria da Educação do Estado da Paraíba.



    5. O transcurso de 18 (dezoito) anos entre a apresentação do documento e o requerimento da Administração Pública, somado ao contexto narrado nos autos, afronta a confiança legítima da recorrida, corolário do princípio da segurança jurídica, visando a garantir a necessária previsibilidade dos atos administrativos e a estabilização das relações jurídicas.



    6. O ato administrativo ora questionado afrontou os princípios da razoável duração do processo, eficiência, segurança jurídica e boa-fé, razão pela qual é passível de anulação.



    7. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente